Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010760-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 081.007.848-17 (AGRAVADO), ANA PAULA SILVA DE FARIA - CPF: 829.916.691-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRUDENCIO BORGES - CPF: 406.226.731-49 (AGRAVADO), DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 544.942.141-91 (AGRAVADO), ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTTO - CPF: 207.763.731-53 (AGRAVADO), GISELLE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 688.893.301-63 (AGRAVADO), JADER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 298.935.261-91 (AGRAVADO), LAURA BARBOSA LIMA - CPF: 631.846.721-15 (AGRAVADO), MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (AGRAVADO), MARCIA DE CAMPOS - CPF: 393.582.161-15 (AGRAVADO), MARIA LUISA PEREIRA GOES FRAGA - CPF: 329.111.301-20 (AGRAVADO), ROBERTO MAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 477.061.631-72 (AGRAVADO), ROSEMEIRE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 786.286.101-97 (AGRAVADO), SUZANA BRAGE - CPF: 422.930.140-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA VIEIRA DIAS - CPF: 267.483.711-04 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Adriana Santarem Ferreira de Oliveira (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DE NOVA MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) por servidor exequente, quantia esta correspondente ao valor do teto de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente atualizado no ano de 2024 a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, harmoniza-se tanto com os parâmetros legais, como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, de modo a diminuir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
no patamar de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não foi observado o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor prevê o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser fixado em laudos periciais em demandas propostas por servidores contra a Fazenda Pública, no caso de ciências Econômicas/Contábeis, sendo esta a hipótese dos autos, por se tratar de demanda de URV (Id. 212769158, fl.07).

Argumenta ser imperiosa a observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 212769158, fl.07).

Assevera que, ainda que admitida a excepcional possibilidade de se ultrapassar o teto máximo permitido, “
em até 5 (cinco) vezes o valor de R$ 300,00 atualizados pelo IPCA-E
”, tal quantia resultaria na importância de R$ 2.044,11(dois mil e quarenta e quatro reais e onze centavos), valor este inferior ao fixado na decisão monocrática (Id. 212769158, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria no patamar de R$ 2.044,11 (dois mil e quarenta e quatro reais e onze centavos) (Id.

212769158, fl.12).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 216620173).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Adriana Santarém Ferreira de Oliveira
e
Outros
propuseram cumprimento de sentença, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente dado parcial provimento, de maneira a reduzir o valor dos honorários periciais para o patamar de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos
) por servidor exequente,
quantia esta correspondente ao valor aproximado
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2024, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais para o patamar de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, multiplicada esta quantia por 05 (cinco) vezes, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

O recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/
Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente,
e posteriormente, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, este valor fora reduzido para
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
por servidor,
quantia esta correspondente ao valor
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2024.

Tendo em mente tais premissas, imperioso consignar que a situação dos autos, abarca
15 (quinze) servidores exequentes
, os quais são detentores de vencimentos distintos, razão pela qual não prospera a tese de simples adoção do valor nominal de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, ainda que atualizado, multiplicado
por 5 (cinco) vezes
, em obediência à exceção prevista na Resolução nº 232 do CNJ.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)
, estabelecido por agravado, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba 15 (quinze) servidores, com vencimentos diferentes e ocupantes de cargos distintos.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática combatida que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024